Tribunal: TJPA
Processo: 0803312-94.2022.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803312-94.2022.8.14.0201

APELANTE/APELADO: PEDRO PEREIRA DA SILVA, MARIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

EMBARGANTE: FRANCINEI DE ALMEIDA MELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Francinei de Almeida Melo contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, redimensionando, de ofício, a pena imposta, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. O embargante alega a existência de omissões no acórdão, requerendo também, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre as matérias suscitadas nos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, ao deixar de se manifestar sobre as teses recursais levantadas; (ii) determinar se é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, notadamente em relação ao pedido de redimensionamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

As matérias suscitadas nos embargos foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, o qual apreciou integralmente as teses apresentadas na apelação, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados nos termos do art. 619 do CPP.

04. O acórdão impugnado analisou, expressamente, todos os pedidos formulados, inclusive aqueles referentes à participação de menor importância, aplicação de atenuantes, desclassificação do crime para roubo tentado e exclusão de majorantes, conforme demonstrado na transcrição do julgado.

05.

A tentativa de reexame das matérias já decididas configura rediscussão indevida do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, cuja admissibilidade restringe-se à correção de vícios formais do julgado.

06.

O pedido de redimensionamento da pena de multa constitui inovação recursal, pois não foi objeto de impugnação na apelação originária, sendo inadmissível em sede de embargos de declaração, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública.

07. A fixação ou eventual dispensa da pena de multa deve ser arguida e comprovada perante o Juízo da Execução, e não na instância recursal, conforme jurisprudência consolidada.

08. O pedido de prequestionamento expresso é desnecessário, pois, à luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

Tese de julgamento
:

01. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade”.

02. “Considera-se inexistente vício quando todas as teses recursais são enfrentadas de forma clara e fundamentada no acórdão”.

03. “O redimensionamento da pena de multa, não suscitado na apelação, configura inovação recursal inadmissível nos embargos”.

04. “Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 66; 68, parágrafo único; 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 580 e 619; CPC, art. 1.025. Súmulas 231 e 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, EDcl nº 0012860-72.2016.8.14.0045, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30.09.2024. TJPA, EDcl nº 0000987-84.2010.8.14.0401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.09.2024. TJPA, EDcl nº 0001850-68.2010.8.14.0133, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

FRANCINEI DE ALMEIDA MELO
,

por meio de advogados particulares, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão

(ID 25107699)
desta Colenda Turma, que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito

negou-lhe provimento, sendo, de ofício,

redimensionada a pena a ele imposta, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de

16 (dezesseis) dias-multa,

pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP.

Postula o embargante, pelo acolhimento do recurso, alegando a existência de omissão na decisão embargada, consignando que em sede de recurso de apelação o acórdão deixou de apreciar em sua totalidade as teses recursais apresentadas pela defesa, postulando, desta forma, nos presentes aclaratórios, que seja readequada a pena de multa a ele aplicada, conforme determina o art. 49, §1°, do Código Penal.

Alega a defesa, nesse sentido, que o acórdão embargado é omisso, pois deixou de analisar profundamente a condição econômica e financeira do embargante, consignando, neste ponto, que não possui condições de arcar com o pagamento da multa a ele imposta, fixada em 16 (dezesseis) dias, no
decisum
por ele questionado.

Por fim, registra e reforça a defesa, que o embargante que não possui capacidade financeira para adimplir com o pagamento da pena de multa, pois trabalhava fazendo bicos como cabeleireiro e motorista de aplicativo, estando atualmente empregado na empresa BRF, recebendo como hora trabalhada o valor de R$ 7,21 (sete reais e vinte e um centavos), o que, corresponde a uma renda mensal de R$ 1.952,52 (hum mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Por estes motivos, pugna o embargante pelo acolhimento do recurso para sanar o vício apontado no acórdão embargado.

Roga que este Egrégio Tribunal, se manifeste expressamente sobre as matérias aqui ventiladas, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recursos as cortes superiores.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos interpostos, em razão da inexistência de omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade no acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas, verifico que não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no acórdão hostilizado,

posto que todas as alegações trazidas pelo recorrente em sede de recurso de apelação, foram amplamente e devidamente enfrentadas pelo juízo
ad quem
, tudo, em conformidade com a lei e em elementos concretos dispostos nos autos, sendo o recurso apresentado por Francinei de Almeida Melo, conhecido e improvido, à unanimidade de votos, sendo a sanção corporal a ele imposta, redimensionada, de ofício, pelos integrantes da 2ª Turma de Direito de Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, tudo bem delineado nos termos do acordão abaixo
tran
scrito:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ATENUANTES E REDUÇÃO DE PENAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE UM RECURSO. CONHECIENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DOS DEMAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por 03 (três) réus contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal), igualmente, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença com alegações diversas, incluindo absolvição, reconhecimento de participação de menor importância, desclassificação do delito para roubo tentado, reconhecimento de atenuantes e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) Definir se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância para os apelantes Pedro Pereira da Silva e Francinei de Almeida Melo. (ii) Determinar se é possível desclassificar o crime de roubo consumado para roubo tentado. (iii) Avaliar o cabimento da aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal para os apelantes. (iv) Se saber se existem provas suficientes de autoria e materialidade que comprovem que o recorrente Pedro Pereira da Silva praticou o crime. (v) Verificar se as penas impostas aos recorrentes devem ser reduzidas em virtude da alegação de excesso punitivo. (vi) Examinar a legalidade da imposição de majorantes sucessivas na dosimetria da pena de Marivaldo Oliveira de Souza Júnior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, não se aplica, pois os apelantes Pedro Pereira da Silva e Francinei de Almeida Melo tiveram

participação relevante na execução do delito, com divisão de tarefas que evidenciam unidade de desígnios e contribuição essencial à prática do crime.

4. A desclassificação do crime para roubo tentado é incabível, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído pelas vítimas, configurando-se a consumação do delito, mesmo que a posse tenha sido breve.

5. A aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal é rejeitada, pois as

circunstâncias apresentadas pelos recorrentes, como a obtenção de emprego, não

configuram fator relevante apto a reduzir a culpabilidade.

6. Não se conhece da alegação apresentada por Pedro Pereira da Silva, que diz respeito a sua absolvição, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

7. A pena de Marivaldo Oliveira de Souza Júnior foi redimensionada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com exclusão de uma das majorantes (concurso de agentes), conforme o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e a Súmula 443 do STJ, mantendo-se apenas o aumento de 2/3 pela utilização de arma de fogo. 8. Aplicando o princípio da isonomia processual (art. 580 do CPP), as penas dos coautores Pedro Pereira da Silva e Francinei de Almeida Melo foram também redimensionadas para o mesmo patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Marivaldo Oliveira de Souza Júnior conhecido e provido. Recurso de Francinei Almeida Melo, conhecido e improvido e Pedro Pereira da Silva, parcialmente conhecido e na parte conhecida improvido. Penas de todos os réus redimensionadas, de ofício.

Tese de julgamento:

A participação de menor importância não se aplica quando os réus contribuem decisivamente para a prática do crime com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período.

A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige circunstâncias relevantes que diminuam a culpabilidade de forma significativa. Na presença de mais de uma causa de aumento, aplica-se apenas aquela que mais eleva a pena, salvo fundamentação idônea que justifique os aumentos sucessivos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 66, 68, parágrafo único, 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 580 do CPP. Súmulas 231 e 443 do STJ”.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal.

Objetiva o embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões recursais foram enfrentadas em sua integralidade, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria amplamente debatida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
PENA BASE NO MINÍMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012860-72.2016.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas.
PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000987-84.2010.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024).

Com efeito, entende esta relatora que o pedido em questão trata-se, claramente, de inovação recursal, o que, como se sabe, é insustentável em sede de embargos de declaração, verificando-se que o apelante no decorrer das razões apresentadas em sede de recurso de apelação, requereu, nesta ordem: o reconhecimento de participação de menor importância, conforme a regra disposta no art. 29, §1°, do CP, reduzindo-se, a pena a ele aplicada; pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastando-se o que determina a sumula 231, do C. STJ, com alteração, ao final, do regime de cumprimento de pena; desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de roubo tentado, com a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços); reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do CP e, por fim, a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de afastamento da súmula 231, do C. STJ, para fins de prequestionamento.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis
(ID 26040744, fl. 783)

“
Quanto ao pedido de redimensionamento do valor da pena de multa, destaca-se, que não foi em nenhum momento objeto de insurgência na apelação interposta
.

Assim, como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal as hipóteses em que existente vício no julgado
”.

Assim, se manifesta a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DO EMBARGANTE PARA QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO ACUSADO
. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA NO APELO INTERPOSTO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001850-68.2010.8.14.0133 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/07/2024).

Ademais, é sabido que a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo ad quem.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre as matérias aqui discutidas, como forma de prequestionamento das mesmas, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
,
confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, não há como acolher as teses alegadas pelo embargante.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal,
CONHEÇO
dos presentes
embargos e os
REJEITO
, para manter o acórdão de

(ID 25107699).

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2025